Tribunal: TJDFT
Processo: 0729604-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. INADMISSIBILIDADE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA REPETITIVO No 1.016. REQUISITOS NORMATIVOS. RN 63/2003 ANS. NÃO DEMONSTRADOS. DESPROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
1. Deve ser declarado válido o contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado entre as partes, o qual foi intermediado pela SASPB - Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos de Brasília. No caso concreto, a parte autora, servidora pública distrital, apresentou documentação idônea e comprobatória do vínculo associativo com a referida sociedade assistencial para fins de inscrição no plano de saúde coletivo por adesão. Não pode, após decorridos vários anos, alegar fraude na contratação a pretexto de se tratar de contrato “falso coletivo”, sob pena de, assim agindo, buscar se beneficiar de sua própria torpeza.
2. Conforme recente entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.016, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo no 952), no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
3. A tese definida no Tema Repetitivo no 952 estabelece que não devem ser aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
4. A mera aplicação dos requisitos de cálculo previstos na RN ANS 63/2003 não é suficiente para a incidência do percentual, devendo haver comprovação concreta hábil a justificar o reajuste.
5. No caso, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão observou todo o regramento específico previsto para os casos de reajuste em razão da mudança de faixa etária.
6. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 952 dos julgados repetitivos, a apuração, em recálculo, do percentual de aumento deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.